Tribunal: TJES
Processo: 0000924-53.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000924-53.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DOUGLAS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000924-53.2019.8.08.0064

APTE :
MAYCON DOUGLAS GOMES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

FURTO QUALIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO APLICAÇÃO – AUSÊNCIA REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
–
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Há nos autos prova da autoria e materialidade, pertinente a apreensão dos objetos em poder dos acusados, nos termos dos depoimentos dos policiais que realizaram as diligências após a comunicação do furto
.

2.
No que concerne ao princípio da bagatela, requer a interpretação jurisprudencial que estejam presentes a ofensividade mínima da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada
;

3. Não há nos autos, conforme entende indispensável o STJ, laudo a atestar o valor dos objetos furtados, não sendo cabível o acolhimento de sua insignificância.

4.
A existência de delitos pretéritos afasta o reduzido grau de reprovabilidade para a aplicação da insignificância.

5.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000924-53.2019.8.08.0064

APTE :
MAYCON DOUGLAS GOMES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz constar no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor MAYCON DOUGLAS GOMES, no qual manifesta o desejo de reforma da sentença, pugnando pela absolvição ou mesmo, em caráter subsidiário, a aplicação do princípio da bagatela em razão do valor da
res furtiva
.

Segundo a defesa não há provas de que o réu tenha furtado os objetos apreendidos, tampouco que tenha incorrido no delito de corrupção de menores. Assim, requer a aplicação do
in dubio pro reo.
Quanto ao valor do bem, acaso não acolhida a tese de absolvição, sustenta a inexistência de tipicidade material do fato.

O Ministério Público em sede de contrarrazões sustenta a necessidade de manutenção da sentença, afirmando ser incabível a aplicação do princípio da bagatela e, ainda, que restou demonstrada a autoria e materialidade do delito. Este entendimento foi acompanhado do Parecer contido no evento de número 4721254.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

De plano fixo como presente a

materialidade
do delito restou inconteste, através
do
Boletim Unificado; Auto de Apreensão de fls.
17
; Auto de Restituição de fls.
18
.

Necessário destacar que os objetos foram apreendidos, conforme consta nos autos em poder dos acusados MAYCON DOUGLAS GOMES e SANDRO DA SILVA RODRIGUES, bem como em poder dos dois menores que os acompanhavam.

Após a instrução do feito, ainda que
diante da negativa de autoria quanto ao
s delitos imputados na peça de ingresso, fixou o magistrado a sua procedência, eis que demonstradas as ações perpetradas pelo recorrente

e que foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais que participaram das diligências logo após a denúncia efetivada pela vizinha da vítima.

Neste contexto:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. Visto que o acusado Argeu, de fato, ocultou dolosamente armas alheias em sua residência, impõe-se a condenação pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 037140006778, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022

No
Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022)

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022

De outro norte
quanto
ao que dispõe o artigo 244-B do Ecriad, por força da Súmula 500 do STJ:
“
O crime de corrupção de menores é formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor.

Assim, estando o recorrente em companhia dos menores na prática de crimes, restou configurado o art. 244-B da Lei 8.069/90, crime, como dito, formal. Assim, presente as provas da autoria e materialidade em relação aos crimes de furto qualificado e de corrupção narrados na denúncia.

Ainda que tenha a defesa sustentado a ausência da tipicidade material, pertinente ao valor atribuído
a res furtiva,
deve preponderar no caso em análise o entendimento do STJ no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. BENS AVALIADOS EM 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal. 3. Além de o crime de furto ter sido qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta, o valor da res furtiva não é insignificante pois equivale a 40% do salário mínimo vigente à época. E conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). 4. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 161.195/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

No caso dos autos, conforme apurado no auto de apreensão, foram dois aparelhos de DVD que foram furtados da vítima, o que entendo superar em muito o percentual de 10% do salário-mínimo de 2019 que era de 998,00
1

Mas, necessário observar que não há nos autos laudo de avaliação dos bens subtraídos e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O fato de não ter havido laudo de avaliação da res furtiva, por si só, já impediria a incidência do princípio da insignificância, em razão de não ser possível presumir que seria de valor irrisório, ante a inviabilidade de se verificar nesta instância os prejuízos resultantes da conduta praticada". (AgRg no REsp 1.413.951/RS, Rel. Min. ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 17/09/2015).

Além destes dois suportes, ou seja, de que o valor da coisa supera o percentual adotado para a aplicação do princípio da insignificância e, ainda, que não há laudo nos autos a sustentar a correspondente alegação, necessário dar destaque ao que afirma o Ministério Público em seu parecer contido nas contrarrazões às fls. 265:

A vedação ao reconhecimento do princípio da insignificância no presente caso deve ser operada em razão das condições pessoais vastamente desfavoráveis do réu, visto que, conforme consulta aos sistemas do TJES, o apelante responde a mais de outras 02 (duas) ações penais, embora ainda no transitadas em julgado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO DE UMA BOTIJA DE GÁS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA AVALIADA EM CERCA DE 20% DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGRAVANTE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE PRESO POR OUTROS DOIS PROCESSOS. AFASTADO O REQUISITO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRÁTICA DE DELITOS DE FORMA HABITUAL E REITERADA. PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. 3. 4. 5.
No caso em análise, a folha de antecedentes colacionada ao processo revela que o agravante tem maus antecedentes, com condutas repetitivas na seara criminosa e, também, encontra-se preso em razão de outros dois processos
. 6. Haja vista a presença de maus antecedentes, que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladoras de personalidade voltada para o crime, fica afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, para fins de aplicação da insignificância. 7. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 656.827/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Assim, não se fazem presentes os requisitos objetivos pertinentes ao valor da coisa já que inexistente laudo sobre o mesmo, tampouco os subjetivos, em razão da reiterada conduta do recorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

03

1
http://www.fetapergs.org.br/index.php/2015-07-27-16-46-22/tabelas-salario-minimo